Tribunal: STF
Processo: HC 264475
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Izadora Barbosa Zanin Barbieri e outra, advogadas, em benefício de M. V. M. S. e E. E. P. B. G. F., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 219.698, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados como incursos no § 3º do art. 121 do Código Penal (homicídio culposo). Em 17.4.2025, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP recebeu a denúncia. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 219.698. Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, visando ao trancamento de ação penal por homicídio culposo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal por homicídio culposo, ou se a denúncia deve ser trancada por ausência de justa causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade. 



    4. A denúncia descreve adequadamente os fatos criminosos, em tese, imputados aos agravantes, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    5. A análise aprofundada de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade. 



    2. A denúncia que descreve adequadamente os fatos criminosos, em tese, imputados aos agravantes, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam que “a denúncia oferecida nos autos revela, de forma clara e incontroversa, a ausência de elementos mínimos que indiquem a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio culposo, tornando-se, assim, totalmente infundada e improcedente a manutenção da ação penal contra os pacientes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “a peça acusatória não indica de modo objetivo as condutas específicas atribuídas a cada um deles que possam configurar o delito de homicídio culposo, ou seja, não há individualização das condutas o que evidencia a total ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anotam não haver “na denúncia qualquer descrição individualizada das ações ou omissões que supostamente tenham causado o resultado morte, limitando-se ela a alegações genéricas, sem fundamentação em fatos concretos ou provas mínimas da autoria” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescentam que “tal procedimento viola frontalmente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, que exige que a denúncia descreva o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta de cada acusado e fundamentando de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “a denúncia não traz qualquer elemento concreto de prova que indique o envolvimento direto dos pacientes no evento fatal. Não há relatos de testemunhas que tenham presenciado conduta negligente dos réus no momento do evento, nem provas periciais conclusivas que apontem de maneira inequívoca o nexo causal entre supostas ações ou omissões dos pacientes e o resultado morte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam que “as únicas justificativas apresentadas pelo Nobre Representante do Ministério Público para o oferecimento da denúncia de ambos foi a não indicação do exame de colonoscopia e o tratamento cirúrgico do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “no laudo pericial já está bem delimitado que não havia indicação formal de que a realização do tratamento por colonoscopia seria benéfico, além de trazer riscos de perfurações na parede intestinal devido à condição do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realçam que “o único motivo pelo qual o tratamento cirúrgico não foi realizado foi por conta da negativa de autorização da responsável pelo menor, mesmo após quase uma semana sem evacuação e sem procura de ajuda médica com antecedência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salientam que “o conjunto probatório produzido até o momento revela que há dúvida suficiente acerca da autoria e do nexo causal entre a conduta dos pacientes e o óbito da vítima” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam “não se trata´[r] de análise probatória fática em sede de habeas corpus, mas sim de análise material de flagrante ilegalidade, uma vez que, na denúncia, constam fatos que, nos autos do próprio processo, com provas técnicas e imparciais, mostram a ausência de culpa dos Pacientes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defendem que “a alegada omissão consistente na não indicação do exame de colonoscopia não constitui, sob qualquer aspecto, conduta típica, uma vez que tal procedimento não era clinicamente indicado diante do quadro apresentado pelo paciente à época, conforme provas já presentes nos autos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que “os laudos periciais do IML não identificam qualquer elemento que possa estabelecer ligação direta ou indireta entre as ações ou omissões específicas desses médicos e o óbito do menor, sua causa, ou o resultado final. São relatórios que, embora contenham avaliações técnicas detalhadas, não concluem pela existência de erro médico, negligência, imperícia ou imprudência que possam ser atribuídas aos profissionais de saúde, muito menos que suas condutas tenham causado direta ou indiretamente a morte. Não é uma decisão terminativa e simplesmente que afere culpabilidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Insistem em que, “vistas as análises periciais, a ausência de fatos desabonadores dos profissionais de saúde envolvidos e a insuficiência de fundamentação concreta na decisão que denegou a ordem o Habeas Corpus, conclui-se que inexiste nexo causal entre as condutas dos médicos e o óbito do menor” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por fim, requer-se, em favor dos Pacientes, a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, diante do constrangimento ilegal por falta de nexo causal, falta de indícios de autoria e ausência de individualização de condutas, a fim do TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Narrou-se na denúncia em que imputada aos pacientes a prática do crime de homicídio culposo:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 00h52min, no Hospital e Maternidade Bom Clima, situado na Avenida Mariana Ubaldina do Espírito Santos, n. 654, Macedo, nesta cidade e comarca de Guarulhos,  
[E. E. P.] e [M. V. M. S.] praticaram homicídio culposo contra a vítima [M. R. P.], conforme boletim de ocorrência a fls. 3/9, laudo pericial a fls. 219/229 e relatório conclusivo de sindicância a fls. 241/252. 



    Segundo o apurado, a vítima era adolescente portador de doença grave e incurável: ‘Distrofia Muscular de Duchene’. 



    Em 09 de setembro de 2021, o paciente compareceu ao pronto socorro do Hospital Bom Clima S/C, sendo diagnosticado inicialmente com quadro de suboclusão intestinal, que constitui uma complicação frequente nesta doença. 



    O paciente já havia apresentado outros quadros de suboclusão previamente e que foram exitosamente tratados com medidas clínicas, porém, por ocasião dos fatos, o tratamento clínico não apresentou o resultado desejado e o ofendido foi internado.



    Durante a internação, os denunciados, médicos do ofendido, mantiveram, inicialmente, as condutas clínicas para o tratamento do fecaloma e da suboclusão, que deram alívio temporário dos sintomas, porém não permitiam a reintrodução de dieta devido a manutenção do quadro suboclusivo. 



    Segundo relatório de sindicância, diante deste quadro, era ‘claro não se tratar de uma oclusão por fecaloma, uma vez que persistia o quadro mesmo após a limpeza mecânica do reto (...). O paciente permaneceu com o quadro obstrutivo, provável volvo intestinal com indicação inicialmente de descompressão por colonoscopia e, diante de eventual insucesso deste, estaria indicado tratamento cirúrgico em tempo hábil’ (fls. 241/252). 



    Os denunciados, no entanto, não indicaram tratamento por colonoscopia e ou tratamento cirúrgico ao paciente. 



    [M.] evoluiu para óbito, tendo sua morte decorrido de ‘parada cardiorrespiratória, suboclusão intestinal secundária, distrofia muscular de Duchenne’ (fls. 13). 



    Diante deste quadro, verifica-se que os denunciados agiram com negligência ao não indicar procedimentos descompressivos endoscópicos ou cirúrgicos ao ofendido, isto é, meio disponível de diagnóstico e de tratamento, cientificamente reconhecido e a seus alcances. 



    Ante o exposto, denuncio à Vossa Excelência [E. E. P.] e  
[M. V. M. S.] como incursos no artigo 121, § 3º, c.c. art. 61, II, ‘h’, ambos do Código Penal. Requeiro que, após o recebimento e autuação desta, sejam elas citadas para apresentarem defesa por escrito e processadas, nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, e ao final condenadas, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas” (fls. 3-4, e-doc. 4). 



    Ao ratificar o recebimento da denúncia e rejeitar as alegações formuladas pela defesa na resposta à acusação, o juízo de origem decidiu: 



    “De proêmio, as preliminares arguidas pela douta Defesa dos acusados merecem rejeição, como se demonstrará a seguir. 



    A preliminar suscitada de inépcia da inicial (artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal), sob a alegação de que um dos principais problemas na denúncia é a falta de individualização das condutas dos médicos acusados, não merece guarida. 



    A denúncia narrou com suficiente minúcia o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias relevantes, além de apresentar a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual foi recebida por este Juízo. A esse respeito, a jurisprudência é uníssona: (...)



    Num juízo prévio, pela simples leitura da denúncia constata-se facilmente que a peça preenche todos os requisitos legais de validade e permitiu aos réus [M. V.] e [E.], de forma inequívoca, deduzir a conduta ilícita que lhes foi atribuída. 



    Além do mais, os réus exerceram o escorreito exercício da ampla defesa, com extensa resposta à acusação, o que não seria possível se realmente a denúncia não descrevesse de forma detalhada o comportamento dos acusados. Dessa forma, não se vislumbra a alegada inépcia. Ao contrário, a tese acusatória foi suficientemente descrita, o que viabilizou o direcionamento da reação defensiva. (...)



    Não obstante, ainda que a peça inaugural preencha satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, viabilizando a defesa do fato imputado que, em tese, configura o delito descrito na regra penal típica (artigo 121, §3º, c.c. artigo 61, II, ‘h’, ambos do Código), cumpre ressaltar que nesta etapa processual, em seu limiar, antes da instrução probatória, não se mostra exigível descrição exaustiva e exauriente de todas as circunstâncias relacionadas ao fato sub judice, sob pena de se impedir o exercício regular do direito de acusação. Isso porque, a fase investigatória se destina a colher os elementos de instrução provisória, os quais deverão ser objeto de adequado esclarecimento e revelação durante a fase processual de instrução. 



    Portanto, afasto a preliminar arguida, haja vista que a exordial se apresenta legítima e despida de qualquer vício, não podendo, portanto, ser taxada de inepta. Além disso, o trâmite processual avança conforme os ditames do Código de Processo Penal. 



    Por conseguinte, também não comporta acolhida a preliminar de falta de justa causa para a ação penal, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Conforme leciona Renato Brasileiro, a expressão justa causa, in verbis, ‘deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios da autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto, não é o único instrumento investigatório’ (Manual de Processo Penal, 3ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2015, p. 1278). 



    No caso em comento, o relatório conclusivo do CREMESP atestou que: ‘[...] analisando o prontuário médico não encontramos registros de indicação cirúrgica, tampouco, de recusa familiar para tratamento cirúrgico. Ao não indicar procedimentos descompressivos endoscópicos ou cirúrgicos, observamos indícios de infração aos artigos 1º e 32 do CEM por parte dos médicos Dr. [E.] e Dr. [M.] [...]’ (fls. 241/252). 



    Por sua vez, o laudo indireto especial elaborado pelo Instituto Médico Legal concluiu que: ‘[...] Que não há indícios de conduta médica inadequada, nem inobservância de norma técnica, no atendimento prestado ao paciente no momento da sua internação, no Pronto Socorro, pelo Dr. [L. T. A.]. Que durante a sua hospitalização não observamos um atendimento global/multidisciplinar, pois não há avaliação da doença de base, não foram solicitados exames laboratoriais para pesquisa de homeostase do organismo e não há registro da administração da medicação de rotina. Constatamos que as medidas tomadas se ativeram única e exclusivamente à queixa de obstipação intestinal por impactação de um fecaloma [...]’ (fls. 219/229, grifo nosso) e o laudo pericial complementar reiterou as conclusões emitidas no Laudo nº 365743/2023 (fls. 420/433). 



    Pelos documentos até o momento juntados aos autos, ao menos por ora, considero que há indícios suficientes para sustentar uma acusação em juízo. 



    O relatório do CREMESP indica que os médicos agiram com culpa, em razão da inobservância de regra técnica da profissão. Num primeiro momento, pela análise sumária, os elementos amealhados parecem afiançar que, na sequência de atos que antecedeu a morte da vítima, a ação e/ou omissão culposa dos denunciados foram a causa do resultado morte. 



    Lado outro, não se pode desconsiderar também que o laudo indireto especial do IML e o laudo complementar registraram entendimento contrário, em divergência com as conclusões do relatório do CREMESP. 



    Assim, é de suma importância que os fatos sejam plenamente esclarecidos. Trata-se, indubitavelmente, de questões técnicas complexas e delicadas, que exigem a indispensável análise detalhada e precisa de provas de diversas naturezas, as quais não podem ser exauridas de imediato por este Juízo. 



    Nesta fase, não se afirma que os acusados efetivamente agiram com culpa, mas apenas que não é possível, de plano, descartar tal possibilidade. Em outros termos, se [M. V.] e [E.] agiram ou não com culpa no episódio descrito na denúncia, provocando ou não o óbito da vítima [M.], tal fato somente poderá ser esclarecido após a oitiva das testemunhas arroladas e os devidos esclarecimentos dos profissionais da área médica responsáveis pela elaboração dos relatórios/laudos periciais. Este juízo agiria precipitadamente ao afastar, de plano, a suposta prática criminosa, o que somente seria admissível em caso de manifesta inconsistência da acusação – circunstância que, contudo, não se verifica nos autos. 



    O atual momento não exige a consolidação da responsabilidade penal, mas apenas indícios de envolvimento de [M. V.] e [E.] nos fatos delituosos. Assim, eventuais dúvidas militam em favor da ação penal, onde o assunto será discutido em toda a sua profundidade, após regular instrução criminal e manifestação das partes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Portanto, por ora, não restou claramente demonstrada a falta de justa causa para a persecução penal, sobretudo considerando que a formação da opinio delicti, expressa na denúncia, é atribuição do Ministério Público, que imputa aos denunciados os fatos e a respectiva capitulação jurídica. 



    Ademais, para o ajuizamento da demanda, é suficiente a presença de dados de convicção que ensejem mero juízo de probabilidade quanto à materialidade do delito e à autoria ou participação. A cognição judicial no início da persecução criminal em juízo é superficial e não exauriente, bastando indicativos que gerem uma suspeita fundada sobre a infração penal. 



    É amplamente aceito o entendimento no sentido de que, nesse momento processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, o qual preconiza ser dispensável juízo de certeza do fato e respectiva autoria para que seja autorizada a instauração da instância penal. 



    Em face disso, rejeito a preliminar de ausência de justa causa à ação penal em análise, até porque ‘A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, evidencia-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção de punibilidade’ (RSTJ 120/416), hipóteses não observadas, de maneira primária, no vertente caso. 



    Superadas tais questões, as provas colhidas não permitem afastar, desde logo, a existência do crime e a probabilidade de os acusados estarem envolvidos na prática do delito imputado. As demais alegações formuladas pela defesa confundem-se com o mérito da demanda, devendo ser objeto de análise ao final da instrução criminal, após colheita do material probatório necessário a permitir a segura formação do convencimento judicial. 



    Ao menos em cognição não exauriente, não se vislumbram as hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal. Com efeito, não se caracteriza a existência manifesta de excludentes de culpabilidade ou excludentes de ilicitude. Também não se vislumbra a presença de causa extintiva de punibilidade dos denunciados, sendo que os fatos imputados aos réus se configuram como típicos. 



    Nesta ordem de ideias, num juízo prévio de admissibilidade da inicial, depreende-se dos fatos narrados a titularidade do Ministério Público, bem como a adequação, em tese, das condutas descritas no tipo penal consignado, além de que a denúncia é acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para ação penal. 



    Posto isso, estando a inicial acusatória amparada em indícios de autoria e materialidade, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA em relação aos denunciados [E. E. P.] e [M. V. M. S.], nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal, e determino o regular prosseguimento da persecução penal. Anote-se“ (fls. 208-214, e-doc. 8).



    8. Na denúncia, narrou-se que a vítima teria falecido em decorrência de negligência dos pacientes, que não teriam indicado “procedimentos descompressivos endoscópicos ou cirúrgicos ao ofendido, isto é, meio disponível de diagnóstico e de tratamento, cientificamente reconhecido e a seus alcances” (fl. 4, e-doc. 4).



    Não se comprova inépcia da inicial acusatória, pois há a descrição de condutas típicas ilícitas, com a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias e a qualificação dos acusados. Preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OFENSORA DO SEXO FEMININO: ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA DE PLANO. INVIABILIDADE JURÍDICA DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.819-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa causa demonstrada. Impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem em habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto. 



    4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal. 



    5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso. 



    6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo não provido” (HC n. 261.861-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CORRPUÇÃO PASSIVA MAJORADA. PREVARICAÇÃO. ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente ‘[...] denunciado por suposta infração ao art. 316, ao art. 317, § 1º, e ao art. 319-A, caput, todos do CP, bem como ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998’. 



    II. Questão em discussão 



    2. Alegadas inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia.



    III. Razões de decidir 



    3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. 



    4. Os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal em habeas corpus. 



    5. A análise do argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes processos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    10. Na espécie vertente, o juízo de origem enfatizou relatório do Conselho Regional de Medicina de São Paulo no sentido de que “os médicos agiram com culpa, em razão da inobservância de regra técnica da profissão”, concluindo que “os elementos amealhados parecem afiançar que, na sequência de atos que antecedeu a morte da vítima, a ação e/ou omissão culposa dos denunciados foram a causa do resultado morte” (fl. 212, e-doc. 8).



    Para acolher as alegações das impetrantes e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. 



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. 



    IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Proce